Tribunal: TJDFT
Processo: 0715702-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Direito penal militar. Apelação criminal. injúria real. lesão corporal. materialidade e autoria. comprovação. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 209 e 217, do Código Penal Militar, por duas vezes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos delitos que lhe são imputados.
III. Razões de Decidir
3. A existência de declarações firmes e convergentes das vítimas, corroboradas por prova pericial idônea, autoriza a condenação pelos crimes de injúria real e lesão corporal, praticados em contexto de abordagem policial.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, artigos 209 e 217.